Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700362-57.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIANO MOREIRA DA SILVA AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIANO MOREIRA DA SILVA, preso em 12/03/2020, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública (ID 15272814). Alega a impetrante que o paciente é primário, pois já se passou o período depuratório de suas condenações, bem como possui emprego e residência fixa, além de família constituída que depende de sua renda. Diz que é ínfima e insignificante a quantidade de entorpecentes apreendidos dentro da residência (cocaína e maconha), bem como não foi apreendido crack, conforme consta dos autos, o que indica o uso pessoal, inexistindo depoimento de suposto usuário. Assevera que a prisão é excepcional e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, bem como a manutenção da prisão não detém relação com a garantia da ordem pública, estando ausentes seus requisitos. Menciona o princípio da presunção de inocência e diz que o paciente sofre constrangimento ilegal, o que lhe causa danos de difícil reparação em razão da violência dos presídios e da pandemia pelo novo coronavírus. Sustenta, ademais, que a denúncia não foi oferecida até o presente momento, estando fora do prazo legal. Requer o deferimento da liminar, a fim de que seja o paciente posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra a decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, sob os argumentos, em síntese, de que ele possui condições favoráveis, a quantidade de droga apreendida é ínfima e indica destinação para consumo próprio, foi ultrapassado o período depuratório das condenações anteriores, não estão presentes os requisitos da segregação cautelar e podem seu aplicadas outras medidas cautelares, além de não ter sido a denúncia oferecida no prazo legal. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti). O condutor do flagrante, Josué Neves Rodrigues, afirmou que os policiais receberam denúncias anônimas e começaram a investigar a prática de tráfico na QR 307, Conjunto O, ao lado do colégio Expoente. Passaram pelo local algumas vezes e confirmaram a veracidade das informações. Na véspera dos fatos, realizaram campana e abordaram um usuário que havia comprado drogas na casa 11. Assim, no dia dos fatos, retornaram ao local mais cedo, realizaram nova campana e filmaram vários usuários frequentando a casa. Conseguiram abordar um deles, com quem foi encontrada uma porção de crack, pela qual ele afirmou ter pago R$ 7,00 e informou tê-la comprado na casa 11 (casa investigada). Pediram apoio e entraram na residência, onde localizaram porções de maconha, de cocaína e de crack, além de R$ 27,00 em espécie. As porções estavam escondias sobre uma estante, na sala da residência do paciente, ao qual deram voz de prisão (ID 15272829). O depoimento acima está corroborado pelo do policial Carlos Raimundo Castro Rocha, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão, do qual constam o dinheiro e três porções, uma de crack, cocaína e maconha, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Laudo de Exame Preliminar de Material, o qual constatou tratar-se de uma porção com 1,89 (um grama e oitenta e nove centigramas) de cocaína em forma de crack; uma porção com 0,13 (treze centigramas) de cocaína e uma porção com 2,48 (dois gramas e quarenta e oito centigramas) de maconha (ID 15272829). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão impugnada destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como as diversas condenações anteriores do paciente, a fim de indicar a reiteração delitiva Confiram-se: “(...) Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente das naturezas diversas de droga (crack, cocaína e maconha) e da quantidade do entorpecente, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado que possui diversas condenações definitivas por delitos graves como homicídio tentado, roubo, porte de arma. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva (...) (ID 15272814) - negritos nossos. De fato, a prisão do paciente decorreu de denúncias anônimas no local e de campanas feitas pelos agentes policiais, bem como pela abordagem de um usuário, consoante depoimentos acima, o que indica a constante traficância no local. Em razão disso, a alegação de que a quantidade de drogas apreendida é pequena não serve para justificar a soltura do paciente, devendo ser considerado, ainda, a folha de antecedentes do paciente, da qual constam diversos tipos de crimes praticados entre os anos 2000 a 2019, além do atual, o que ratifica a convicção de que ele nunca abandonou a prática delitiva. Registre-se que, da folha de antecedentes juntada aos autos (ID 15272829 – p. 10-11), existem diversas ações penais, por crimes diversos como tráfico, roubo, dentre outros, havendo condenação por homicídio tentado, da qual não foi juntada informação se ocorreu período depuratório, constando, ainda, diversas prisões domiciliares, bem como a informação de que o paciente foi posto em liberdade provisória em 27/06/2019, há menos de um ano, portanto, tudo a indicar a sua periculosidade e consequente probabilidade de reiteração delitiva. Importante salientar, outrossim, que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza de duas drogas apreendidas, crack e cocaína, serve para corroborar a manutenção de sua prisão. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que, embora condenado anteriormente, voltou a se envolver na prática da mesma conduta, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da continuação da prática do aludido delito, protegendo o meio social. No tocante à alegação de que a denúncia ainda não foi oferecida, registro que não consta dos autos que o Ministério Público já tenha recebido o inquérito policial, a fim de oferecê-la. O fato de ter o Órgão Ministerial se manifestado no Núcleo de Audiências de Custódia-NAC não determina a contagem do prazo, o qual é “contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial,” de acordo com o art. 46 do Código de Processo Penal. Registre-se, no tocante à alegação de constrangimento ilegal, tendo em vista o quadro atual de pandemia em razão do COVID-19, que a recomendação é no sentido de que as pessoas não se ausentem de suas residências, não se mostrando medida mais adequada a retirada de um preso do presídio nesse momento, por esse motivo. Saliente-se, outrossim, que a Vara de Execuções Penais proibiu as visitas aos presídios por um período, a fim de conter o alastramento do vírus. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por outro lado, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, em face da especial gravidade concreta da conduta, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de março de 2020 17:55:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator